Tribunal: TJMT
Processo: 0004037-28.2007.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Número do Protocolo: 76612/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO TRANSLADADA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO EM AMBOS OS AUTOS - DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. (STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).
2. Recurso não conhecido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que nos autos dos Embargos à Execução no 5024-25.2011.811.0007 (Cód. 96562) opostos por WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, transladada para este autos (execução fiscal), em que foi reconhecido sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinto a execução fiscal, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Como causa de pedir recursal, aduz que que está demonstrado nos autos que o apelado é proprietário do imóvel, bem como o documento apresentado nos Embargos à Execução – fl.24 – demonstra que o apelado comprou da Invest Incorporações Ltda o lote 01, quadra 09 do Residencial Universitário, objeto da execução fiscal.
Assevera que o Apelado era possuidor do imóvel, razão pela qual, por se tratar de obrigação “propter rem”, torna-o responsável pelo débito.
Sustenta que não é cabível a condenação em pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em face da Emenda Constitucional no 80/2014.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença combatida.
O Apelado deixou de apresentar às contrarrazões.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de liquidação de sentença, determinou ao Município o pagamento da perícia contábil.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso não deve ser conhecido.
No caso, constata-se que a sentença impugnada foi proferida nos autos dos Embargos à Execução e transladada para este autos, bem como houve a interposição de dois recursos de apelação cível pelo Município, um neste autos e outro nos autos que estava em apenso (5024-25.2011.811.0007 – cód. 96562), que gerou a Apelação Cível no 76613/2016.
Com efeito, em ambos os recursos o Apelante impugna a mesma decisão proferida em 10.08.2015 que reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado, apresentando as mesmas razões recursais.
Ora, em decorrência dos Princípios da Unirrecorribilidade Recursal e da Consumação é vedada a interposição cumulativa de vários recursos pela mesma parte em face da mesma decisão judicial.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em razão desse entendimento, o recurso de fls. 479-493 não pode ser conhecido. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – URV – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
“[...] 1 . Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. [...].” (AgRg no AREsp 395.428/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/10/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0044815-12.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do AGRAVO de INSTRUMENTO mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe. (N.U 1011061-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Logo, como a decisão guerreada já foi atacada pelo recurso de apelação no 76613/2016, interposto pela mesma parte, devidamente julgado por este Tribunal, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR